Tribunal: TJPA
Processo: 0801212-11.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801212-11.2022.8.14.0091

APELANTE: WARLEN BARBOSA BOENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI 10.826/2003.

PRELIMINAR
:

NULIDADE DA PROVA COLHIDA EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL SEM
JUSTA CAUSA OU
MANDADO JUDICIAL.
INOCORRÊNCIA
.
AÇÃO POLICIAL DE ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL DO AGENTE QUE SE DEU EM RAZÃO DE JUSTIFICADA SUSPEITA. PERMISSIVO DO ART. 244 DO CPP.
AUSÊNCIA DE I
LEGAL
IDADE A JUSTIFICAR
O
RECONHECIMENTO DE QUALQUER NULIDADE
.

FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO PROVIMENTO
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM E APREENSÃO DA ARMA EM PODER DO APELANTE, CORROBORADOS PELO LAUDO PERICIAL PROVISÓRIO.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de outubro de 2024
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de
WARLEN BARBOSA BOENO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Na denúncia, ID 16888690, relatou o Ministério Público, que no dia 04 de dezembro de 2022, por volta das 09:00 horas, o ora apelante portava arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Conforme a denúncia, uma equipe da Polícia Militar recebeu informação de que na balsa, oriunda de Icoaraci e com destino à cidade Camará, indivíduos foragidos do sistema penal trafegavam como passageiros, portando arma de fogo e drogas, e diante de tal informação uma guarnição da se dirigiu ao local e ao abordar o ora apelante encontraram em sua mochila uma arma de fogo, tipo carabina artesanal, além de chave mestra para destravar motos e um relógio.

Conduzido à presença da autoridade policial, o ora apelante se manteve em silêncio.

Restando provada materialidade e havendo indícios de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia contra o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03.

Em ID 16888555, Laudo pericial provisório, comprovando ser o artefato encontrado em poder do ora apelante uma arma de fabricação caseira, calibre 38, e que se encontrava em perfeito estado de funcionamento.

Em ID 16888694, recebida a denúncia.

Em ID 16888699, resposta à acusação.

Em ID 16888712, termo de audiência, mídia em ID 16888713/14 e ID 16888731/34.

Em ID 16888737, alegações finais ministeriais.

Em ID 16888739, alegações finais defensivas.

Em sentença, ID 16888740, foi o ora apelante condenado nos termos da denúncia, restando sua pena base cominada em 02 anos de reclusão e 10 dias multa que foi substituída por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, I, do CPB.

Em
razões recursais,
ID 16888761, a defesa requereu, preliminarmente, absolvição em razão da ilicitude das provas, bem como por alegada ausência destas uma vez que inexistente laudo pericial do artefato supostamente apreendido em poder do apelante, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões,
ID

16888764, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 20969025, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento

do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e por seu improvimento, para que seja mantida a sentença penal cominada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
WARLEN BARBOSA BOENO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR

Da ilicitude das provas

Alega a defesa, em sede preliminar, ausência de provas suficientes e aptas a uma condenação, pois, alega, as provas obtidas foram decorrentes de ação ilegal dos policiais ministeriais uma vez que inexistente justa causa a justificar a abordagem e busca pessoal no ora apelante.

Entendo não advir razão ao apelo, pois, do que restou apurado na instrução processual, apesar de a ação policial ser decorrente de denúncia anônima, que informava a presença, na balsa que partiu de Icoaraci com destino à cidade de Camará, de um indivíduo portando arma de fogo e drogas, a abordagem e revista do ora apelante foi decorrente de justo motivo, uma vez que este, ao perceber a chegada dos policiais, alterou seu comportamento, se mostrando inquieto e alterado, não querendo ser submetido à revista pessoal justamente por trazer consigo uma arma de fabricação caseira, restando configurado, portanto, o justo motivo.

Acerca da possibilidade da revista pessoal e legalidade da prova dela decorrente quando presente o justo motivo é a jurisprudência, a saber;

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

Portanto, não há que se falar que a prisão em flagrante do apelante, assim como a apreensão do armamento em seu poder pelos policiais foi ilegal e que não pode ser considerada como válido elemento de prova, pois não há nos autos qualquer indicativo de que a apreensão, e, consequentemente, a produção do mencionado elemento, tenha sido realizada de forma ilícita. Pelo contrário: em exame às particularidades da espécie, atesta-se sua legitimidade na medida em a apreensão da arma, elemento de convicção e materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14, da Lei 10.826/03, se deu mediante busca pessoal em indivíduo que praticava crime, estando em estado de flagrância, restando configurada a fundada suspeita acerca da ocorrência de crime permanente, o que foi noticiado à polícia e restou corroborado pelo comportamento assumido pelo réu, sendo, portanto, a possibilidade de revista pessoal sob tal circunstância legal, nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Da Absolvição

Requer a defesa a
absolvição do ora apelante por alegada
ausência de provas
, pois, afirma, o apelante nega a prática delitiva, as provas obtidas o foram de maneira ilegal e as únicas testemunhas ouvidas foram os policiais que efetuaram sua prisão, pleito ao qual não há como ser dado provimento.

O
porte
ilegal de
arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a
mera conduta
em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado, como no caso dos autos, em que o apelante foi flagrado na posse de uma arma de fogo de fabricação caseira.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que é irrelevante estar a arma desmuniciada para a configuração do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 450234 MS 2018/0114551-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

E M E N T A - EMBARGOS INFRINGENTES –
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSIGNIFICÂNCIA
– AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE –
DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDOS. Em sede de embargos infringentes, não se conhece de matéria sobre a qual não houve divergência por ocasião do julgamento da apelação criminal.
A posse ilegal de munição é delito de mera conduta e perigo abstrato, motivos pelos quais se torna despicienda a apreensão de artefato hábil à deflagração
. Com o parecer. Embargos improvidos. (TJ-MS - EI: 00000374920178120025 MS 0000037-49.2017.8.12.0025, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 12/09/2019, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 18/09/2019)

Apesar de não haver nos autos laudo pericial definitivo, tem-se acostado em documento de ID
16888555, laudo provisório que comprova se tratar o artefato encontrado em poder do apelante de arma de uso permitido e em perfeito estado de funcionamento, havendo ainda que se ressaltar os depoimentos firmes e concisos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante, não havendo que se falar em ausência de provas.

Em depoimento prestado pelos policiais militares que participaram da operação que culminou na prisão do ora apelante, acostados em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir, relataram, de forma uníssona, que estavam de serviço quando receberam informação de que na balsa havia um indivíduo portando drogas e arma, razão pela qual se deslocaram até o porto onde o ora apelante foi preso, servindo os depoimentos prestados como elemento de prova apto à comprovação do delito, mormente quando associado aos demais elementos de provas constantes nos autos, como auto de prisão e apreensão, bem como o laudo pericial provisório.

Assim,
em que pese a alegação de falta de provas da defesa, tem-se demonstrado que o apelante incorreu na prática prevista para o tipo, devendo, como autor, ser responsabilizado por sua conduta, pois trazia consigo arma de fogo em desacordo com determinação legal, como bem asseverado pelos policiais militares que o abordaram, sendo imperativo ressaltar que o depoimento dos policiais que participam das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. (...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
". (...).(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Se mostrando os depoimentos prestados pelos agentes públicos firmes e coesos, não restando comprovado nos autos qualquer vício que venha a os macular, deve ser negado provimento ao pleito absolutório e mantida a condenação, não restando evidenciada, por qualquer meio, a ocorrência do alegado flagrante forjado, como se observa das circunstâncias em que houve a apreensão do artefato, não sendo igualmente cabível ao caso a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Acerca do não provimento ao apelo foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo fragmento peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“...
nota-se que os elementos de prova colhidos durante a fase investigatória foram devidamente ratificados na fase judicial, confirmando a narrativa constante na inicial acusatória, sendo suficiente para embasar o édito condenatório, ao contrário do que a Defesa tenta demonstrar.

Por oportuno, é válido ressaltar que os depoimentos de policiais merecem a credibilidade para compor o conjunto probatório, haja vista que está pacificado na jurisprudência do STJ o entendimento de que é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis pela prisão em flagrante, precipuamente quando colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

(...)

Assim, não merece prosperar a tese de insuficiência de provas, porquanto os elementos fático-probatórios coligidos aos autos são suficientemente robustos e aptos para confirmar a autoria delitiva e autorizar o decreto
condenatório em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2024.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2024